Tribunal: TJES
Processo: 5013678-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013678-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDO CAPANEMA LOPES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr.Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013678-19.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO:
MARILDO CAPANEMA LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE ("GOLPE DO REFINANCIAMENTO"). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de conhecimento proposta por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido vítima de fraude praticada por terceiro ("golpe do consultor financeiro"). A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para anular o contrato e condenar o banco à restituição e indenização. O banco requerido interpôs Recurso Inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar a lide, em face da alegada necessidade de prova pericial; (ii) saber se há interesse processual do autor na demanda; e (iii) saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil objetiva para anular o contrato e indenizar os danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiro ("golpe do refinanciamento").

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial, visto que não há necessidade de produção de prova pericial para o julgamento da lide. Rejeição da preliminar de falta de interesse processual, pois as alegações de regularidade contratual confundem-se com o próprio mérito da demanda (Teoria da Asserção).

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 14).

A ausência de provas mínimas de que o contato fraudulento partiu de prepostos do banco ou de que houve falha no sigilo bancário (vazamento de dados) descaracteriza a responsabilidade da instituição.

Restou evidenciado que o consumidor anuiu voluntariamente com as etapas de contratação digital (validação biométrica facial) e realizou a transferência dos valores, por conta e risco, para conta de terceiros estelionatários estranhos à lide. Tal dinâmica configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro, causa excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3º, II), tratando-se de fortuito externo que afasta a aplicação da Súmula nº 479 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Pedidos autorais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
"A contratação de empréstimo consignado validada digitalmente pelo consumidor, seguida de transferência voluntária dos valores por ele recebidos para a conta de terceiros estelionatários ('golpe do refinanciamento'), configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro, rompendo o nexo de causalidade e isentando a instituição financeira de responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, e 14,
caput
e § 3º, II;

CPC, art. 332.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por

MARILDO CAPANEMA LOPES
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 18370634) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n° 0012091375, tornando inexigíveis suas parcelas. b) Condenar a Ré a restituição, em dobro, da quantia de R$ 1.157,81 (mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), bem como das parcelas descontadas ao decorrer do processo que forem devidamente comprovadas em sede de execução, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. c) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. d) Que seja abatido do valor devido a quantia de R$ 4.290,27 (quatro mil duzentos e noventa reais e vinte e sete centavos). Assim, cumpre reconhecer que há carência de ação, quanto ao pedido contraposto, de modo que, em relação a ele, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18370643, por meio da qual acolheu os declaratórios para sanar omissão. Em consequência do acolhimento dos Embargos da autora, o dispositivo da sentença foi alterado e integrado (efeito integrativo e modificativo), sendo acrescentado o seguinte parágrafo ao dispositivo da sentença:

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada na sentença, passando o seu dispositivo a viger com a seguinte adição, que constitui o seu novo item "e":
e) Determinar que a parte ré, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão: e.1) Se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário do autor, MARILDO CAPANEMA LOPES, referentes ao contrato nº 0012091375, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto efetuado em descumprimento; e.2) Promova a exclusão do nome e do CPF do autor de todos os cadastros de restrição ao crédito (SPC, SERASA, etc.) vinculados ao débito aqui declarado nulo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, permanece a sentença tal como lançada.

Em sede recursal (ID 18370638), a parte recorrente argui preliminares de incompetência do Juizado Especial, arguindo necessidade de prova pericial, e de falta de interesse processual. E no mérito, sustenta, em suma, regularidade na contratação. Por essa razão pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais,

subsidiariamente, requer a restituição na forma simples, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte requerida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Rejeito a preliminar de incompetência deste juizado,
por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Igualmente,
rejeito a preliminar de interesse processual
. A parte recorrente sustenta a falta de interesse processual, sob o argumento de que a regularidade da contratação e o proveito econômico obtido pelo autor afastariam a necessidade do provimento judicial.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento. A utilidade e necessidade do provimento jurisdicional são evidentes, uma vez que a resistência da ré à pretensão autoral caracteriza o conflito de interesses. À luz da Teoria da Asserção, a verificação da legalidade do contrato e do cumprimento das obrigações constitui matéria probatória. Assim, tais questões confundem-se com o mérito e com ele serão apreciadas.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo que o comando sentencial comporta integral reforma.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre as partes, o que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Conforme a sistemática do CDC, adota-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, a qual se funda na teoria do risco da atividade. Desse modo, a mera comprovação do dano e do nexo de causalidade impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 14).

A controvérsia limita-se em examinar a validade do contrato de empréstimo consignado nº 0012091375, aduzindo o autor, em sua exordial, ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro ("golpe do consultor financeiro"), o qual teria prometido a redução de juros de um mútuo anterior.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em colacionar prova mínima, ainda que indiciária, de que o contato telefônico tenha partido de funcionário ou preposto pertencente aos quadros do banco requerido. A referida prova não seria de difícil produção, eis que o autor indica em sua inicial que compareceu no local onde o suposto funcionário trabalhava.

No mesmo compasso, não há qualquer prova de que tenha havido falha no sigilo bancário do autor por parte da instituição financeira recorrente. Cumpre assinalar que dados relativos a margens consignáveis e empréstimos anteriores são facilmente extraídos do próprio consumidor pelo estelionatário mediante técnicas de engenharia social quando do contato telefônico inicial. Ademais, impõe-se destacar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também mantém a integralidade dessas informações em seus registros públicos e sistemas previdenciários, não se podendo presumir, sem base probatória sólida, que o vazamento de dados tenha se originado nos canais do banco requerido.

Da mesma forma, cai por terra a tese de responsabilidade por ato de correspondente bancário subcontratado. O banco recorrente demonstrou expressamente em sua defesa que a operação foi registrada sob a responsabilidade da empresa Fontes Promotora Ltda. Contudo, os valores transferidos pelo autor foram destinados a empresa e conta corrente inteiramente diversas daquelas constantes no instrumento de contrato e no cadastro de correspondentes da instituição. Há, portanto, nítida ruptura de qualquer nexo causal imputável ao requerido.

Ademais, as alegações tecidas pelo autor na exordial carecem de verossimilhança e não se mostram críveis. O recorrido fundamenta seu direito em supostas conversas mantidas com o estelionatário via aplicativo de mensagens (WhatsApp), contudo, esquivou-se de juntar a integralidade dos diálogos aos autos. A apresentação de trechos fragmentados e selecionados unilateralmente impede a perfeita compreensão da dinâmica dos fatos e afasta a credibilidade da versão autoral, restando evidente que o autor anuiu voluntariamente com as etapas de contratação digital — inclusive mediante validação biométrica facial — vindo a transferir o numerário por sua própria conta e risco a terceiros estranhos à lide.

A hipótese delineada configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro, causa excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça por ausência de fortuito interno.

Como não reconhecida a responsabilidade civil do agente financeiro no caso, devem ser julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5013678-19.2025.8.08.0035

RESUMO DO VOTO:
Voto divergente do Relator. Fraude na contratação de empréstimo consignado ("golpe do refinanciamento"). Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479/STJ). Nulidade do contrato mantida. Afastada a repetição em dobro por ausência de má-fé da instituição financeira, determinando-se a restituição na forma simples. Excluída a condenação em danos morais, tendo em vista a participação da vítima na dinâmica da fraude ao transferir voluntariamente valores a terceiros estelionatários, descaracterizando abalo aos direitos da personalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Recurso inominado. Fraude bancária. Golpe do refinanciamento. Danos morais e repetição em dobro afastados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em caso envolvendo fraude perpetrada por terceiro ("golpe do consultor financeiro").

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a preliminar de incompetência por necessidade de perícia deve ser acolhida; (ii) se há interesse processual; (iii) se a instituição financeira responde objetivamente pela fraude na contratação; (iv) se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; e (v) se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Preliminares de incompetência do Juizado Especial e de falta de interesse processual rejeitadas, por ser desnecessária a prova pericial complexa e pela aplicação da Teoria da Asserção.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). A validação biométrica não afasta, por si só, a fraude perpetrada por falsos correspondentes.

5. Inexistindo comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, que também foi vítima da fraude do falsário, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples.

6. A transferência voluntária de valores, por parte do consumidor, para contas de terceiros estelionatários, evidencia concorrência para o evento danoso que mitiga a responsabilidade por abalos extrapatrimoniais, configurando a situação mero aborrecimento não indenizável.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização proposta por MARILDO CAPANEMA LOPES em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. A parte autora narra ter sido vítima do "golpe do consultor financeiro", no qual terceiro ofereceu portabilidade com redução de juros de um empréstimo anterior, mas acabou entabulando um novo contrato (nº 0012091375) no valor de R$ 44.367,94, com 84 parcelas de R$ 1.157,81. Informa que o banco depositou R$ 42.902,75 em sua conta, tendo o autor transferido R$ 38.612,48 para o estelionatário sob orientação deste.

A sentença prolatada julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade do contrato; (b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados; (c) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e (d) determinar o abatimento de R$ 4.290,27 recebidos pelo autor. Em sede de embargos de declaração, determinou-se o cancelamento dos descontos e da negativação sob pena de multa.

Inconformada, a parte ré interpôs Recurso Inominado arguindo preliminares de incompetência do Juizado Especial (necessidade de perícia) e falta de interesse de agir. No mérito, defende a validade da contratação eletrônica com biometria facial, culpa exclusiva da vítima ao transferir valores, e inexistência de danos morais ou dever de devolução em dobro, requerendo a improcedência total ou, subsidiariamente, a reforma parcial.

O e. Juiz Relator apresentou voto dando integral provimento ao recurso da instituição financeira, julgando improcedentes os pedidos sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC).

É o breve relatório.

FUNDAMENTOS

Conheço do presente
recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Peço vênia ao e. Juiz Relator para apresentar voto divergente.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial sustentada pelo recorrente. Porque os elementos de prova documental anexados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, prescindindo de perícia grafotécnica ou de complexidade tecnológica, mormente por se tratar de discussão acerca do vício de consentimento decorrente de fraude.

Rejeito a preliminar de falta de interesse processual sustentada pelo recorrente. Porque a análise sobre a legalidade da contratação e os descontos efetuados é matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo ser apreciada à luz da Teoria da Asserção.

Analisados os autos observa-se que, no mérito, a controvérsia reside na validade do contrato e na responsabilidade do banco réu. É incontroverso que a contratação decorreu de fraude perpetrada por terceiro ("golpe do correspondente bancário"). A despeito da validação biométrica do contrato pelo banco, incide ao caso a Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O engodo sofrido pelo consumidor idoso no momento da contratação caracteriza fortuito interno, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e o abatimento/compensação fixados na origem.

Lado outro, no que tange à restituição dos valores descontados, divirjo da sentença de piso. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de cobrança decorrente de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS). No caso vertente, a instituição financeira também foi vítima da fraude engendrada por terceiros, não restando configurada sua má-fé. Logo, a devolução dos valores descontados do benefício da parte autora deve ocorrer na forma simples.

Quanto aos danos morais, entendo que a pretensão também não merece prosperar. Conforme narrado na própria exordial, a parte autora, após receber o crédito em sua conta, realizou transferências voluntárias para a conta de terceiros estelionatários sem a devida cautela. Essa participação ativa da vítima na dinâmica da fraude mitiga a responsabilização civil da instituição por danos extrapatrimoniais. Os fatos narrados, embora tragam aborrecimento, não possuem o condão de violar os direitos da personalidade do autor a ponto de caracterizar dano moral indenizável, configurando inegável dissabor decorrente da própria falta de prudência.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser REFORMADA PARCIALMENTE, apenas para decotar a repetição em dobro e excluir a condenação em danos morais, divergindo do e. Juiz Relator que julgava improcedente toda a demanda.

DISPOSITIVO

Isto posto,
VOTO EM DIVERGÊNCIA AO RELATOR E JULGO PROCEDENTE EM PARTE O RECURSO INOMINADO COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

REFORMAR
a sentença de origem a fim de
EXCLUIR
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais;

REFORMAR
a sentença de origem a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada na
FORMA SIMPLES
, mantendo-se os mesmos índices de correção monetária e juros fixados na origem;

MANTER
os demais termos da sentença, inclusive a declaração de nulidade do contrato nº 0012091375, a compensação do montante retido pelo autor (R$ 4.290,27), e as ordens cominatórias e multas fixadas em sede de embargos de declaração.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: LJE, art. 55; CDC, art. 14, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 600.663/RS.

Documentos relevantes citados
: IDs 18369917, 18370634, 18370638.